Tribunal: TJBA
Processo: 8079211-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079211-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DELITIVO. GRAVIDADE CONCRETA E TENTATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Helves Kanon da Silva Oliveira, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando violação ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do decreto prisional. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes, de forma concreta e individualizada, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, consistente no uso de arma branca, sob efeito de álcool e drogas, com histórico de violência relatado por familiares. 4. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a tentativa de obtenção de recursos para fuga. 5. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, à luz das circunstâncias do caso. 2. Demonstrado o periculum libertatis, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8079211-60.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de Helves Kanon da Silva Oliveira ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.